Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FINAL DA FILA. PRINCÍPIOS. PONDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O candidato aprovado em cargo no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal tem direito à concessão do pedido para reposicionamento no final da lista de classificação.
2. A pretensão de reclassificação do candidato aprovado é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame. Ademais, não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário.
3. Não há que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade. Tampouco há violação à isonomia, pelo contrário, acaba por beneficiar aquele aprovado em classificação superior imediata do candidato que pretende ser colocado numa posição inferior.
4. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.